Tribunal: TJDFT
Processo: 0708699-77.2018.8.07.0020
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-09-04

Ementa:
Embargos de Declaração. Direito de Família e Processual Civil. Ação de guarda unilateral. Menor impúbere. Pretensão advinda da avó materna em face do genitor da infante. Pedido reconvencional formulado pelo pai. Guarda unilateral provisoriamente confiada à avó materna. Motivação. Exercício da guarda fática da menor. Situação de fato consolidada. Genitora falecida. Retomada da guarda pelo genitor. Desconformidade com o melhor interesse da infante. Guarda. Predicado inerente ao poder familiar. Família biológica. Berço natural da filha. Concessão à família natural ampliada. Hipótese excepcional. Pressupostos subsistentes. Fatos desabonadores das posturas e condutas do pai. Existência. Elementos probatórios. Fixação da guarda em favor do genitor. Não recomendação. Inviabilidade. Risco de afetação da integridade física, psíquica e emocional da filha menor. Outorga da guarda unilateral e definitiva à avó materna. Necessidade. Melhor interesse e bem-estar da criança. Proteção integral. Privilegiação. Apelação da autora. Preliminar. Nulidade da sentença. Falta de fundamentação adequada, cerceamento de defesa e negativa de prestação jurisdicional. Inocorrência. Preliminares rejeitadas. Documentos novos. Apresentação após a sentença. Enquadramento de parte da documentação. Parte remanescente consistente em documentos aferíveis por consulta processual. Consideração. Viabilidade (CPC, art. 435). Apelação do réu. Objeto. Honorários sucumbenciais originariamente fixados. Majoração da verba. Apreciação. Prejudicialidade. Apelação da autora conhecida e provida. Sentença reformada. Acórdão. Contradição e obscuridade. Inexistência. Rediscussão da causa. Via Inadequada. Rejeição. Contrarrazões. Pedido. Imposição de multa ao embargante (CPC, art. 1.026, § 2o). Descabimento.
I. Caso em exame
1. Cuida-se de embargos de declaração objetivando aclarar o acórdão que, à unanimidade, dera provimento ao apelo interposto pela autora, ora embargada, reformando a sentença que julgara improcedente o pedido inicial que deduzira e procedente o pleito reconvencional manejado pela contraparte, ora embargante, no âmbito de ação de guarda unilateral, ao passo que reputara prejudicada a apreciação do apelo manejado pelo embargante.
II. Questão em discussão
2. O objeto dos embargos cinge-se à aferição da subsistência dos vícios imputados pelo embargante – contradições e obscuridades – ao acórdão quanto à resolução que empreendera à matéria devolvida a reexame, encerrando a prejudicialidade da apelação que manejara e o provimento do apelo aviado pela embargada, reformando a sentença recorrida e julgando procedente o pedido inicial que deduzira e improcedente o pleito reconvencional formulado no ambiente de ação de guarda unilateral.
III. Razões de decidir
3. Os embargos de declaração consubstanciam instrumento de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, destinando-se etiologicamente a purificar o julgado das omissões, contradições, obscuridades ou dúvidas que o enodoam, não traduzindo instrumento adequado para a rediscussão das questões elucidadas nem para o reexame da causa, pois, examinando de modo exauriente as matérias debatidas e entregando a tutela reclamada, o decisum esgota sua destinação e o seu alcance.
4. A contradição que enseja o aviamento de embargos de declaração cinge-se à contraposição interna, ou seja, quando o julgado encerrara afirmações dissonantes ou quando a argumentação que alinhavara se mostra desconforme com a conclusão alcançada, rompendo a formação de um silogismo jurídico retratado numa decisão devidamente concatenada, não se divisando quando, a par da simetria entre os fundamentos desenvolvidos e a conclusão externada, o ventilado à guisa de contradição deriva do fato de que os argumentos desenvolvidos e a conclusão alcançada dissentem das expectativas da parte.
5. A circunstância de não se conformar com a exegese defendida pela parte acerca dos dispositivos que conferem tratamento normativo às matérias controvertidas e que nortearam a conclusão que estampa não tem o condão de ensejar sua caracterização como omisso, contraditório ou obscuro, pois, tendo apreciado as questões controvertidas, conferindo-lhes o enquadramento e tratamento que se afigurara adequado, o julgado cumprira seu desiderato e exaurira o ofício que lhe estava debitado.
6. Aferido que as questões reprisadas foram objeto de expressa e literal resolução, ensejando a apreensão de que o julgado não deixara remanescer nenhuma matéria pendente de elucidação e que a resolução que empreendera é clara o suficiente para viabilizar a assimilação do decidido sem qualquer trabalho exegético ante a literalidade do que nele está estampado, obstando a qualificação de vício apto a tornar opaco o desenlace ao qual chegara, denotando que a parte almeja simplesmente rediscutir o decidido, a rejeição da pretensão declaratória consubstancia imperativo legal.
7. Ainda que formulados para fins de prequestionamento, os embargos de declaração não estão eximidos da indispensabilidade de se conformarem com as hipóteses de cabimento expressamente assinaladas pelo legislador processual, ensejando que, em não padecendo o julgado dos vícios passíveis de serem sanados através de simples complementação, devem ser refutados por não consubstanciarem o instrumento adequado para rediscussão da causa, devendo ser o reexame e a reforma do decidido perseguidos através do instrumento recursal apropriado para esse desiderato.
8. A formulação da pretensão aclaratória com lastro no parâmetro defendido pela parte como adequado para perseguir o saneamento dos vícios que apontara não implica a assimilação do recurso que formulara como manifestamente protelatório, a despeito de evidenciado que o julgado embargado não se descerrara acometido de omissão, contradição, obscuridade ou erro, pois encerra simples exercício do direito subjetivo às vias recursais que a assiste e à defesa das teses deduzidas de conformidade com a apreensão que extraíra da regulação legal que lhe é dispensada, obstando que o manejo dos embargos de declaração seja, por si só, enquadrado como fato apto a ensejar a aplicação da multa preconizada no artigo 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil.
IV) Dispositivo
9. Embargos conhecidos e desprovidos. Unânime.